Tribunal: TJMT
Processo: 0078182-56.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELANTE(S):

JOSIMAR JESUS DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO QUANTO À FALTA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE SANEAMENTO DA OMISSÃOO – ARGUMENTO NÃO DEDUZIDO NO APELO – INOVAÇÃO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – ARESTO DO STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ANÁLISE – INTIMAÇÃO EDITALÍCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – RÉU SOLTO– CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS – NULIDADE NÃO CARACTERIZADA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP – RECURSO DESPROVIDO.
Se a alegada nulidade por falta de intimação válida sobre a sentença condenatória não foi objeto de insurgência na apelação criminal, inexiste omissão, mas sim inovação recursal (STJ, AgInt no AREsp no 903.973/MG).
A intimação editalícia de réu solto afasta qualquer irregularidade processual, mormente se os advogados constituídos tiveram inequívoca ciência da sentença condenatória e interpuseram recurso (STJ, AgRg no HC 454.800/PE).
Os Embargos de Declaração devem ser desprovidos se inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.
Vistos,
Embargos de Declaração interpostos por JOSIMAR JESUS DA SILVA contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Criminal no 40155/2019 por ocorrência da preclusão consumativa e incidência do princípio da unirrecorribilidade recursal (fls. 867/869).
O embargante sustenta omissão de “
possível nulidade absoluta de todos os atos processuais
”, por falta de intimação válida da sentença condenatória.
Pede o provimento para que seja sanada,
“aplicando efeito infringente aos presentes embargos”
(fls. 872/877).
Relatos.
Em 17.4.2017, o embargante constituiu os advogados Alexandre Alvim da Fonseca, OAB/MT 7.010, e Paulo Celerino Alvim da Fonseca, OAB/MT 10.629 (ID 592104 – HC N.U. 1004095-83.2017.8.11.0000).
Em 19.4.2017, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder condenou o embargante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, a 13 (anos) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 1.963 (mil novecentos e sessenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006 – (fls. 566/583).
Em 10.5.2017, fora determinada a intimação do embargante acerca da sentença condenatória por edital, pois encontrava-se em local incerto e não sabido (fls. 607).
Em 23.5.2017, certificou-se que o edital de intimação do embargante “
foi afixado no átrio do Fórum, lugar público de costume
” (fls. 683).
Em 1o.6.2017, os advogados Claudio Leme Antonio, OAB/MT 12.613-B, Paulo Celerino Alvim da Fonseca, OAB/MT 10.629, e Renato Tenório Alves, OAB/MT 20.017-0, foram intimados da sentença condenatória via DJE no 10030 (
www.tjmt.jus.br – Código 98932).
Em 22.8.2017, os advogados constituídos interpuseram a Apelação Criminal no 116187/2017 (fls. 2/16 – AP no 116187/2017).
Em 10.10.2017, a Apelação Criminal no 116187/2017 foi recebida neste e. Tribunal, oportunidade na qual fora determinado seu processamento (fls. 22 – AP no 116187/2017).
Em 3.7.2018, esta e. Câmara julgou o referido apelo e o desproveu, à unanimidade, nos termos das seguintes premissas:
“A “dedução” realizada pelos investigadores de Polícia, decorrente da análise do conteúdo da conversa e do histórico de relacionamento amoroso entre o apelante e a corré, não pode ser descartada por revelar a ocorrência do fato atribuído ao apelante, numa atividade investigatória, cuja natureza envolve o emprego da racionalidade, ou seja, raciocínio lógico.
“2. Esta Corte Superior tem posição consolidada no sentido de ser possível a prolação de sentença condenatória, ainda que haja pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público, a teor do art. 385 do CPP.” (STJ, HC 251.337/SP)
“Nítido o descabimento da pretensão absolutória aviada sob o fundamento da insuficiência de prova, quando depoimentos dos policiais ouvidos em juízo são elementos suficientes a apontar a materialidade e autoria dos fatos imputados ao réu e amparar sua condenação.” (TJMT, Ap 1614/2018)
A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365).
“Ressaindo do conjunto probatório a existência de organização voltada ao comércio de entorpecentes, deve-se reconhecer como configurado o crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, mormente quando os indícios apontam para a estabilidade e permanência na prática delitiva, de forma reiterada e concatenada.” (TJMT, Ap no 47381/2017)
Em 26.9.2018, a Vice-Presidente deste e. Tribunal, Desa. Marilsen Andrade Addario, negou seguimento aos recursos extraordinário e especial interpostos pelo embargante, por serem intempestivos (fls. 267-AP no 116187/2017).
Interpostos agravos aos recursos extraordinário e especial, foram inadmitidos tanto pelo c. STF quanto pelo c. STJ (ARE no 1251757 e AREsp no 1415319/MT).
Em 3.12.2018, o embargante interpôs a Apelação Criminal no 40155/2019, a qual não foi conhecida, monocraticamente, diante

da preclusão consumativa e em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, nos termos das seguintes premissas:
“Ao relatar os autos, verifica-se que o apelante JOSIMAR JESUS DA SILVA interpôs a Apelação Criminal no 116187/2017, na data de 22.8.2017, contra a mesma decisão, cujo recurso fora desprovido, à unanimidade, por esta e. Câmara, em 3.7.2018.
O c. STJ consolidou entendimento no sentido de que a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão enseja o não conhecimento ‘do que foi protocolizado por último, por força da preclusão consumativa e em razão do princípio da unirrecorribilidade’ (REsp 799.490/RS – Relator: Min. Og Fernandes – 30.5.2011; AgRg no AREsp 376.731/RJ – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 21.8.2014; AgRg no AREsp 938.572/MG – Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis Moura – 29.8.2016). [...]
Nesse quadro, compete ao relator, monocraticamente, não conhecer deste recurso, por ser inadmissível (RITJMT, art. 51, I-B).”
(fls. 867/869)
Pois bem.
A alegada nulidade por falta de intimação válida do embargante sobre a sentença condenatória não foi objeto de insurgência na apelação criminal, de modo que inexiste omissão, mas sim inovação recursal (STJ, AgInt no AREsp no 903.973/MG – Relator: Min. Raul Araújo – 24.4.2017).
De toda sorte, por tratar-se de matéria de ordem pública, passa-se à análise de eventual ilegalidade.
No caso, o embargante respondeu a ação penal em liberdade, foi intimado da sentença condenatória por edital e constituiu advogados particulares, os quais foram intimados via DJE, fizeram carga dos autos e interpuseram a Apelação Criminal no 116187/2017.
A intimação editalícia de réu solto elide qualquer irregularidade processual, mormente se os advogados constituídos tiveram inequívoca ciência da sentença condenatória e interpuseram recurso (STJ, HC 396153 / RO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.8.2017; AgRg no HC 454.800/PE – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 18.12.2018).
Nessa linha jurisprudencial, não se visualiza qualquer nulidade passível de desconstituir a sentença condenatória, mantida por este e. Tribunal no julgamento da AP no 116187/2017.
Assim sendo, estes Embargos de Declaração devem ser desprovidos, pois inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.
Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.
Intime-se. Publique-se.
Transcorrido o prazo recursal, arquive-se.